Tribunal: TJMT
Processo: 0000651-26.2009.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000651-26.2009.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALEXSANDRO EMANOEL DA SILVA - CPF: 018.921.431-78 (EMBARGANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JEVERSON ALVES DA SILVA - CPF: 021.061.651-29 (VÍTIMA), Dioniel Davi (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 33 DA LEI 11.343/06) - CONTRADIÇÃO -

INOCORRÊNCIA -
REDISCUSSÃO DE PROVAS – VERSÕES CONFLITANTES – LEGÍTIMA DEFESA - DÚVIDAS QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA - INVIABILIDADE -

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração que, sob alegação de existência de contradição no acórdão, pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.
In casu
,
a dúvida quanto a ocorrência ou não da legítima defesa, permite a submissão do réu ao Julgamento Popular e nem de longe caracteriza alguma contradição no voto até porque, na fase da decisão de pronúncia e em recurso
stricto sensu
, prevalece o princípio
in dubio pro societate
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos em face do v. acórdão sob Id.
46110173
em que fora
negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito
, e
mantida a sentença de pronúncia
pela qual foi determinada a submissão de
Alexsandro Emanoel da Silva
a
julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular, pela prática do crime de
Homicídio Qualificado
(art.
121, §2º, IV, do CP).

Em suas
razões
recursais (Id.
148726671
), a Defesa alega, em suma, que o acórdão é
contraditório
porque
reconheceu a ocorrência de dúvidas na versão apresentada pela acusação e, mesmo assim, manteve a pronúncia
para submeter o embargante ao julgamento pelo e. Tribunal Popular.

Pugna o
provimento
dos aclaratórios para que seja
sanada a contradição
e, ao final,
emprestados os
efeitos infringentes
, seja modificado o julgado com a
consequente despronúncia
do embargante já que ele agiu, na verdade, em legítima defesa e
não tinha a intenção de matar a vítima

Jeverson Alves da Silva
.

Nas
contrarrazões
, a d.
PGJ
pugnou o
desacolhimento
dos presentes embargos

(Id.
49991682)
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 22 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O art. 619 do CPP é claro ao dispor que os embargos declaratórios são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para suscitar questão nova a pretexto de prequestionamento, nem podendo ser utilizado pela parte para buscar esclarecimentos sobre o convencimento da Turma Julgadora, mormente quando têm o nítido propósito de obter o reexame da prova.

E
in casu
,
data vênia
, examinando as razões do recurso, os argumentos trazidos pelo embargante (
existência de contradição
) não convencem este Relator e, pelo que noto,
é nítida a intenção de rediscussão da matéria
.

Apenas para que a Defesa não fique sem resposta, não há nenhuma contradição porque, na verdade, a existência de dúvidas nas versões apresentadas
(tanto do MP,

quanto da Defesa
) é justamente o que autoriza a pronúncia e determina o julgamento do embargante pelo e. Tribunal do Júri, não sendo possível, no recurso
stricto sensu
, apreciar com profundidade a versão relativa a legítima defesa e em especial, acolhê-la se as alegativa da Defesa não estiverem plenamente comprovadas.

No acórdão, ficou muito bem esclarecido que apesar da tese da legítima defesa, a versão está conflitante e há dúvidas quanto a real dinâmica dos fatos até porque algumas testemunhas afirmaram que depois de o embargante ter se envolvido numa briga no bar “Bom Apetite”, ele saiu do local, voltou depois de uns 15 minutos e então esfaqueou a vítima
Jeverson
que estava sentada e foi atingida de surpresa.

Diante disso, evidentemente, a existência de duas versões plausíveis acerca da dinâmica do homicídio não autorizaria o provimento do recurso com a despronúncia do embargante e, portanto, a dúvida quanto a ocorrência ou não da legítima defesa, ao menos neste momento recursal, permite a submissão de
Alexsandro Silva
ao Julgamento Popular e nem de longe caracteriza alguma contradição no voto até porque, na fase da decisão de pronúncia, a dúvida prevalece em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

A respeito:

“A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada, isto é, quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do
jus accusationis
, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, remetendo ao Tribunal do Júri, órgão soberano e autônomo para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. Não há falar também em ausência de justa causa para a ação penal em desfavor do réu, diante das provas materiais do crime e dos firmes indícios de autoria. (...). (N.U 1002633-86.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)

Enfim, não há qualquer contradição no acórdão; dentro dos limites permitidos no recurso em sentido estrito, a tese defensiva foi analisada concluindo-se, tal como na pronúncia, que a tese da legitima defesa não está plenamente comprovada e

que há indícios do dolo na conduta de
Alexsandro Silva;
portanto, em respeito à norma constitucional, deve o caso ser remetido ao Tribunal do Júri, órgão soberano e autônomo para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Ex positis
,
nego provimento
aos embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022